Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719371-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZENDE HERMETO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REZENDE HERMETO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP contra a decisão de ID 233162010 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, que não conheceu de pedido de reexame de decisão anterior. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada, sob pena de preclusão. Verifica-se que a decisão impugnada se resume a reiterar a decisão de ID 229085038 (autos de origem), proferida em 20/3/2025, não havendo qualquer elemento novo a ser considerado, a justificar nova análise sobre os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Observe-se que o pedido formulado no ID 232840148 (autos de origem), denominado “impugnação à decisão”, não possui o condão de interromper a contagem do prazo recursal. Ou seja, não houve complementação de fundamentos na segunda decisão proferida, mas confirmação da decisão que rejeitou a impugnação aos orçamentos apresentados. Assim, o prazo recursal se iniciou com a publicação da decisão proferida em 20/3/2025, sendo que o termo final foi o dia 14/4/2025, mas o recurso somente foi interposto em 20/5/2025, sendo manifesta sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora